Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600690-59.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600690-59.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600690-
59.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Rosana
Ribeiro Santos relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro
no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de
contas eleitorais da requerente Rosana Ribeiro Santos, que concorreu a cargo eletivo de vereadora
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro no município de Almirante Tamandaré, nas eleições
municipais de 2024, julgada aprovadas, tendo em vista que, não houve qualquer impropriedade ou
irregularidade grave. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro
grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria
do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ROSANA RIBEIRO SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657648
31/07/2025
13:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44657648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.872

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600690-
59.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ROSANA RIBEIRO SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE APROVOU AS CONTAS DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART.
67
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo
Ministério
Público
de
Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as
contas
da
candidata
ao
cargo
de
vereadora nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento
da atividade fiscalizatória e julgamento
precipitado das contas, com indeferimento

Num. 44657648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas
para
reprovação
ou
nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que diligências
sejam realizadas quando os elementos
dos autos forem insuficientes para o
julgamento das contas.
6.
Constatou-se
que
as
diligências
solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas
e
desvinculadas
de
irregularidades
concretas,
conforme
salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7.
A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos
documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a
sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a aprovação das contas da
candidata ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento
de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação
de contas e a transparência do processo
eleitoral."

Num. 44657648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66,
67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44591487), que aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora ROSANA RIBEIRO
SANTOS.
Em suas razões recursais (ID 44591492), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44591495), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um

Num. 44657648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
debate infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com
as consequências; b) os argumentos do recurso são genéricos e não comprovam a real
necessidade de diligências complementares; c) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao
MPE determinar o que deve ou não ser feito; d) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos e comprovados nos autos; e) a decisão de primeiro
grau fundamentou sua decisão de não acolhimento de tais diligências.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44634382) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na sentença de id
44591487, os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora são suficientes
para demonstrar a regularidade das contas e sanar as inconsistências apontadas no parecer
técnico”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR, no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora ROSANA RIBEIRO SANTOS.
Em suas razões recursais (ID 44591492), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria Regional Eleitoral: “os documentos e esclarecimentos
apresentados pela parte prestadora são suficientes para demonstrar a regularidade das contas e
sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico”.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral

Num. 44657648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade,
conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura; (...), ou que se “Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos em
determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de que
tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
(...)

Num. 44657648 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave.”

As supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
“Dessa forma, empreendida a análise dos autos, eis que comprovado o
atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção da sentença é medida
que se impõe, com consequente desprovimento do recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral.”

Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de ROSANA
RIBEIRO SANTOS, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44657648 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404287100000043597007
Número do documento: 25073113404287100000043597007
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/07/2025 14:04:30
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600690-
59.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
ROSANA RIBEIRO SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025